Tribunal: TJDFT
Processo: 0716502-31.2019.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. QUITAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos, de quitação de contrato e indenização por danos morais. Recurso do autor visando à reforma da sentença de improcedência dos pedidos.
2 – Empréstimo consignado. Quitação. O conjunto probatório, diferente do consignado na sentença, evidencia que o autor quitou integralmente o empréstimo consignado contraído junto à instituição financeira ré. O contrato tinha vencimento final em 05/03/2019 (ID. 13828141 – pág. 11). A alegação de que a última parcela do contrato ficou em aberto por ausência de margem consignável no contracheque do autor vai de encontro às provas produzidas no processo, em especial o extrato de ID. 13828141 – pág. 07, que demonstra que a referida prestação fora quitada e devidamente baixada. De outro lado, não há indicação de renegociação ou aditamento do contrato com acréscimo de prestações, de modo que descabe a cobrança efetuada em abril de 2019. Assim, é devida a declaração de inexistência de débitos bem como, de quitação do contrato, com a consequente baixa da restrição creditícia imposta no nome do autor.
3 – Responsabilidade civil. Danos Morais. Cadastro de Proteção ao Crédito. Inscrição indevida. É devida indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI).
4 – Valor da indenização. O valor da indenização por danos morais deve cumprir com adequação às funções preventivas e compensatórias da condenação, de forma que o fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), os quais deverão ser acrescidos de correção monetária e juros de mora a partir da publicação do acórdão.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.
J